Tribunal: CARF
Processo: 19515.004072/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS COMUNS. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou após o lançamento de ofício, implica renúncia às instâncias administrativas quanto ao objeto contestado conjuntamente nos respectivos processos. Logo, resta passiva de apreciação na seara administrativa tão somente matéria distinta daquela constante do processo judicial.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Logo, este Conselho deverá se abster da apreciação de reporta matéria.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004072/2010-34
ACÓRDÃO
2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS
COMUNS. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL. RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou após o lançamento de ofício, implica renúncia às instâncias
administrativas quanto ao objeto contestado conjuntamente nos
respectivos processos. Logo, resta passiva de apreciação na seara
administrativa tão somente matéria distinta daquela constante do
processo judicial.
PAF.
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO

No
2.
APLICÁVEL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente,
razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa. Logo, este Conselho deverá se abster da
apreciação de reporta matéria.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
JURISPRUDÊNCIA.
PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art.
100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
2
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis
juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer
as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação
legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a matéria objeto da discussão judicial nem
as alegações tocantes à inconstitucionalidade para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator e Presidente em exercício

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz (presidente em exercício), Ronnie Soares Anderson
(substituto integral) e Leonardo Nunez Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente à contribuição destinada a terceiros, entidades e fundos.
Contextualização processual
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações pagas aos segurados, os quais foram pautados para julgamento nesta reunião, mas,
posteriormente, retirados de pauta (itens 11 e 13), conforme síntese extraída do Termo de
Encerramento da Ação Fiscal (processo digital, fl. 34):
Item
Debcad
Rubrica
Período
PAF
11
37.261.847-2
Cont. SAT/RAT
01/2005 a 09/2005 19515.004071/2010-90
13
37.261.848-0
Cont. Terceiros
01/2005 a 12/2006 19515.004072/2010-34
Autuação
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
3
Segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração (Debcad no 37.261.848-0), a
Recorrente deixou de declarar e recolher as contribuições destinadas ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA -, razão por que foi constituído o crédito em litígio, nestes
termos (processo digital, fls. 36 a 43):
9. DA NATUREZA DAS CONTRIBUIÇÕES APURADAS NO PRESENTE LANÇAMENTO
FISCAL
9.1. Destinadas ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária: foi alíquota de 0,2% sobre os salários de contribuição de
empregados (e aprendizes) mencionados no item 7.
9.2. Em virtude da existência de ação judicial promovida pela empresa
contra a obrigação de efetuar os recolhimentos ao INCRA - processo no
98.03.036987-3 -, a cobrança dos valores ora apurados permanecerá
sobrestada até decisão final.
9.3. As contribuições destinadas às demais entidades e fundos foram
incluídas nos Autos de Infração de DEBCAD no 37.261.844-8 (Processo
19515.004069/2010-11).
(destaque no original)
Impugnação
Inconformada, a Autuada apresentou impugnação, trazendo de relevante para a
solução da presente controvérsia o disposto na sequência (processo digital, fls. 51 a 78):
1. Aduz que o crédito correspondente às competências 11/2005 e àquelas que lhe
são anteriores foi atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
2. Ressalta que, com fulcro no inciso II do art. 151 do CTN, o crédito em litígio foi
depositado nos autos do processo judicial no 88.0025496-9, em trâmite perante a 18a Vara
Federal da Seção Judiciária de São Paulo, cuja incidência tributária está sendo questionada.
3. Arrazoa suposta inconstitucionalidade da reportada incidência.
4. Transcreve precedentes jurisprudenciais e citações doutrinárias perfilhados à sua
pretensão.
.Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 283 a 296):
AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA.
JULGAMENTO.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
4
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das contribuições
para a Seguridade Social e Terceiros, nos termos do artigo 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional (CTN), caso inexista decisão judicial que proíba tal
procedimento, sendo o lançamento ato vinculado e obrigatório, que visa afastar a
decadência.
A propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - A suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(art. 151 do CTN) é impeditiva da promoção de sua execução judicial, mas não
impede o Fisco de proceder ao lançamento eis que este é atividade vinculada e
obrigatória (art. 142 do CTN) e visa impedir a ocorrência da decadência.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada
no Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a
fiscalização para constituir os créditos relativos às contribuições previdenciárias
será regido pelo Código Tributário Nacional (CTN - Lei n.o 5.172/66).
O lançamento das contribuições relativas às competências abrangidas pelo
presente Auto de Infração (AI) foi realizado no prazo quinquenal previsto no CTN,
não havendo que se falar em decadência.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 304 a
344).
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em
09/03/2015 (processo digital, fl. 301), e a peça recursal foi interposta em 30/03/2015 (processo
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
5
digital, fl. 303), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão lógica vista no presente voto.

Princípio da unidade de jurisdição
Consoante se vê nos excertos que ora transcrevemos da decisão recorrida, a
Recorrente impetrou ação judicial, pleiteando o direito de não recolher a contribuição devida ao
INCRA, nestes termos (processo digital, fl. 291):
Sustenta a impugnante que o presente Auto de Infração é improcedente, por ter a
empresa promovido em Juízo o exame da legalidade da cobrança da contribuição
lançada, destinada ao INCRA, por meio de AÇÃO DECLARATÓRIA no 88.0025496-9,
perante a 18a Vara da Seção Judiciária de São Paulo, tendo sido depositado
judicialmente, nos autos da Medida Cautelar no 88.0042291-8, os valores objeto
deste auto de infração, estando, assim, suspensa a exigibilidade do referido
crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN. Segundo ela,
estando a matéria "sub-judice" e o valor cobrado depositado judicialmente, o
presente AI deve ser cancelado, por ser um procedimento injusto e ilegítimo,
resguardando, assim, integro o direito da ora impugnante, até que seja proferida
decisão judicial definitiva.
Em virtude da referida ação judicial - AÇÃO DECLARATÓRIA no 88.0025496-9, deve
ser reconhecida a renúncia à via administrativa, no que diz respeito à contribuição
devida ao INCRA [...]
Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
prevalência da decisão judicial, implicando renúncia à via administrativa em face do princípio da
unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante a
Súmula no 1 de sua jurisprudência, assim enunciada:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse pressuposto, não se conhece das alegações recursais atinentes à incidência
da contribuição devida ao INCRA.
Princípios constitucionais
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
6
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas
e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e
ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código, trata-se
de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
7
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, não conheço da reportada alegação recursal.
Alegações remanescentes
Assim entendido, restaram conhecidas e, consequentemente, estão aptos para
apreciação tão somente as arguições tocantes (i) ao reconhecimento da suposta decadência do
crédito constituído; (ii) aos precedentes jurisprudenciais e citações doutrinárias apontados.
Prejudicial de mérito
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento tanto da obrigação
principal como daquela tida por acessória. Assim considerado, o Sujeito Ativo dispõe do prazo de 5
(cinco) anos para constituir o crédito devido, variando, conforme as circunstâncias, apenas a data
de início da mencionada contagem. É o que se abstrai dos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I, II e
parágrafo único, do CTN, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
8
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
(destaque nosso)
Cotejando supracitados preceitos, deduz-se que o legislador dispensou tratamento
diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação tributária,
apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto, embora o
CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a regra
específica, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, § 4o) e
(ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto nas citadas regras fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes no
art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998, que
passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e
itens.
(destaques nossos)
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
9
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu parágrafo único, dito artigo estabelece exceção à regra elencada no apontado
inciso I. Por conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta: (i) a data de início do procedimento fiscal; (ii) a forma de apuração do correspondente
tributo; (iii) a antecipação do respectivo pagamento; (iv) a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação; e (v) a hipótese do lançamento anterior ter sido anulado por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de dolo, fraude ou simulação, e houver antecipação de pagamento do
correspondente imposto, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo
eventuais retenções na fonte - IRRF (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, parágrafo);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do CTN,
nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da norma, já sob a perspectiva de sua
aplicação às Contribuições Sociais Previdenciárias, adentra-se propriamente nas considerações
relevantes para a tipificação da manifestada prejudicial. Nessa circunstância, infere-se que sua
apuração se dará mediante lançamento por homologação, exatamente como determina o art. 30
da Lei no 8.212, de 1991, verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a
contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
10
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da competência;
[...]
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher
sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da
competência;
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento;
(destaquei)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, se houver pagamento antecipado da
contribuição concernente à competência autuada, aplica-se a contagem do prazo decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Portanto, é pertinente se compreender a exata caracterização
da referida antecipação de pagamento, eis que, como visto, traduz-se fator determinante tocante
à aplicação da presente regra.
Assim entendido, dita compreensão fica facilitada quando revelada expressão é
analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o valorativo e o
temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e aquela
efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão
temporal decorrente do pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente - foco da divergência -, oportuno consignar que
dita antecipação de pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do
valor efetivamente devido, como também quando referida parcela antecipada não compuser
rubrica exigida na autuação. Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado
no 99 de sua súmula, que assim delineou o entendimento acerca da matéria:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Diante disso, a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada
jurisprudência, como se passa o que ali está dito e, especialmente, de que modo as situações
fáticas a ela se subsumem, torna-se relevante a exata caracterização do pagamento antecipado
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
11
tratado no descrito Enunciado, o que, necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo
semântico nele presente. Nesses termos, é imperioso se compreender o sentido e a extensão de
suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador” e
“rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
Mais especificamente, buscando facilitar a assimilação da primeira expressão, vale
destacar o “considerado como devido” e “fato gerador”, eis que balizadores da inferência que se
pretende demonstrar. Diante disso, conforme o já transcrito art. 150 do CTN, tratando-se de
lançamento por homologação, cabe ao contribuinte calcular o tributo que considera devido e
promover o respectivo pagamento, cuja homologação se dará posteriormente.
Em reportada perspectiva, não se imagina minimamente razoável o contribuinte, a
exemplo, confundir o fato gerador da contratação de serviço executado mediante cessão de mão-
de-obra (retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal) com aquele decorrente da
remuneração por ele paga aos segurados empregados (20% do total pago). Com efeito, ambos
têm fundamentações legais distintas, já que o primeiro se ampara no art. 31 da Lei no 8.212/1991
e o segundo no art. 22, inciso I, do mesmo ato legal.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste Conselho,
consoante art. 99 do Regimento Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, de cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito [...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994;[...]
[...]
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
12
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(Destaquei)
Como se vê, o STJ foi taxativo quanto ao “considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador”, pois expressamente determinou a necessária
declaração do débito (inexistindo declaração prévia do débito), assim como arregimentou não se
tratar de apuração qualquer, mas tão somente daquela atinente aos fatos geradores
correspondentes aos débitos declarados na respectiva competência (no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período).
No manifestado desígnio, observa-se que o eixo conceitual presente no reportado
enunciado, por si só, no meu entender, já afasta a suposta possibilidade do termo “rubrica”
confundir-se com “hipótese de incidência” legalmente prevista, base imponível do fato gerador.
Afinal, tratando-se de obrigação tributária principal, que surge juntamente com o seu fato
gerador, como é o caso em análise, a lei traz todas as situações exigidas para a respectiva
constituição, aí se incluindo a definição das alíquotas, bases de cálculo e contribuintes, conforme
prescrevem os arts. 113, § 1o, e 114 do CTN. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
[...]
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. (destaquei)
Desse modo, infere-se que mencionado Enunciado no 99 destina-se aos salários
indiretos pagos aos segurados empregados e avulsos, cuja remuneração, por vezes, compõe-se de
rubricas diversas. Trata-se de entendimento igualmente adotado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho. Confira-se os acórdãos dos quais transcrevo os seguintes
excertos:
Acórdão no 9202-009.776, de 25 de agosto de 2021 (CSRF/2a Turma - Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Relatora):
Ementa:
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ
SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA ART. 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, § 4o do CTN refere-se ao
pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
13
Não havendo nos autos comprovação do pagamento para o mesmo fato gerador,
ainda que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do art. 173, I do
CTN. (destaquei)
[...]
Voto:
[...]
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre
pagamentos de salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é
compatível com o caso em questão. (destaquei)
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o
art. 150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao
longo do período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato
gerador objeto do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se
refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido
questionadas pela fiscalização. Deve-se entender por “mesmo fato gerador” as
hipóteses de incidência que possuem identidade entre os critérios que compõem
a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo previsto no mesmo
dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de cálculo, ainda que
esta última não tenha sido quantificada corretamente. (Destaque no original)
E neste caso em razão da autuação estar vinculada a exigência de Contribuições
Previdenciárias cota patronal, e considerando que a contribuinte se considerava
imune a este tributo, entendimento não compartilhado pelo Fisco em razão do
descumprimento de requisito formal, o eventual pagamento relativo as
contribuições da cota dos segurados empregados não se aproveita ao caso, pois
trata-se de fato gerador distinto daqueles lançados. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-005.177, de 26 de janeiro de 2017 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA.
RETENÇÃO
DE
11%.
RECOLHIMENTO
ANTECIPADO
SOBRE
O
MESMO
FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para fins
de contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do CTN, ou
seja, cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar em
consideração recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento legal
para cobrança de contribuições previdenciárias.
[...]
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
14
Voto:
[...]
De imediato, refuto a tese do acórdão recorrido de que aplicável, ao caso
concreto, a súmula CARF no 99. A referida súmula teve por objetivo pacificar
entendimento nos casos de salários indiretos, em que ocorrem lançamentos de
diversas rubricas do conceito latu de remuneração. Referida súmula será
aplicável, unicamente, aos lançamentos que envolvam salários indiretos, tais
como: PLR, vale alimentação, fornecimento de educação, plano de saúde, dentre
diversas outras utilidades que podem constituir salários indiretos, quando
fornecidos fora das hipóteses de exclusão do conceito de salário de contribuição,
previstas no art. 28, §9o da lei 8212/91. Fica fácil essa constatação quando
verificamos os paradigmas que ensejaram a aprovação da súmula CARF no99.
(destaquei)
Acórdão no 9202-008.286, de 23 de outubro de 2019 (CSRF/2a Turma - Mário
Pereira de Pinho Filho, Relator):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES.
PREVIDENCIÁRIAS.
INEXISTÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Inexistindo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Voto:
[...]
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos
passivos variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua
produção rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural
(art. 25);
[...]
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado
é necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
15
espécie, ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra
matriz de incidência tributária. [...]
[...]
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei no
8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma
lei. Confira-se o teor dos dispositivos:
[...]
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria
necessário que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório
de recolhimentos relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no
8.212/1991, nas competências objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débitos, ainda que relativamente a outras prestadoras de serviços não
evidenciadas na autuação.
(destaquei)
Acórdão no 9202-004.569, de 23 de novembro de 2016 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DIFERENÇAS DE
CONTRIBUIÇÕES. RUBRICAS DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF N. 99
Em se tratando de lançamento de contribuições sobre rubricas de pagamentos
que compõem o conceito latu de remuneração correta a aplicação da regra
decadencial a luz do art. 150, §4o do CTN, desde que comprovada a existência de
recolhimento antecipado.
[...]
Nos termos da súmula no 99 CARF, tratando-se de salário indireto e existindo
recolhimento de contribuições patronais sobre o mesmo fato gerador
(fundamento legal), o dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN,
independente se não ocorrer recolhimento específico sobre a mesma rubrica.
(Destaquei)
[...]
Voto:
Contudo, conforme descrito no relatório deste voto, trata-se de lavratura de NFLD
com o objetivo de apurar e constituir as contribuições previdenciárias, incidentes
sobre: referentes a valores pagos aos segurados empregados a título de: ABONO
SALARIAL (FAB) , competências 01/2004 a 03/2004 e 01/2005 a 03/2005; e,
ADICIONAL SINDICAL 1/3 E 1/6 (FAD), competências 01/2004 a 10/2005, bem
como valores pagos a contribuintes individuais, referentes a SERVIÇOS DE
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
16
FRETE, TRANSPORTE (FRD) , no período de 02/2001 a 04/2003. (Destaque no
original)
[...]
Já quanto ao levantamento FDA e FAB, embora inicialmente concorde com a tese
esboçada pela ilustre procuradora de que, em inexistindo recolhimento
antecipado sobre a rubrica específica, inclusive tendo sido vencida quando do
julgamento do acórdão recorrido, entendo que está questão encontra-se
superada pela edição da súmula 99 do CARF. Referida súmula advém de posição
unânime da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que ao apreciar por diversas
vezes a questão dos pagamentos indiretos firma entendimento de que em se
tratando de salário indireto o recolhimento de qualquer montante sobre o
mesmo fato gerador, mesmo que a outro título ou sobre outra rubrica, é
suficiente para atender o comando legal de existência de pagamento antecipado,
levando, por consequência a aplicação da regra esculpida no art. 150, § 4o do
CTN. (Destaquei)
[...]
Dessa forma, para identificar a aplicação da súmula, resta-nos, por fim, identificar
a existência de pagamentos sobre os mesmos fatos geradores, que aqui de forma
ampla, refere-se a existência de contribuições previdenciárias patronais sobre a
Folha de Pagamento. No caso, em sendo demonstrada a existência de
recolhimentos sobre o conceito latu de "salário de contribuição apurado pela
remuneração dos empregados", e considerando que os adicionais, nada mais são,
que um tipo especial de salário (mais conhecido como salário indireto que
compõe o conceito de remuneração, é possível, pela aplicação da súmula aplicar a
regra do art. 150, §4o do CTN, face a existência de recolhimento parcial
antecipado. Conforme Relatório RDA, fls. 43 GPS recolhidas, razão pela qual não
há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido em relação a regra
decadencial aplicada a este levantamento. (destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-002.596, de 7 de março de 2013 (CSRF/2a Turma - Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SALÁRIO
INDIRETO E OUTROS RECOLHIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário
Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei
no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664,
559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08,
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
17
disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no
artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de antecipação
de pagamento, por tratar-se de salário indireto, tendo a contribuinte efetuado o
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
reconhecida (salário normal), além da constatação de recolhimentos a partir das
guias pertinentes, as quais foram deduzidas por ocasião da lavratura da
notificação, consoante informado pela própria autoridade lançadora no Relatório
Fiscal.
Voto:
[...]
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma
vez que a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de
antecipação de pagamento, por trata-se em parte de salário indireto, portanto,
diferenças de contribuições, eis que a contribuinte promoveu o recolhimento
das contribuições incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal),
fato relevante para a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima
ementada, a qual estamos obrigados a observar.
(destaque no original)
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Consoante se vê nos excertos ora transcritos, a Recorrente não efetivou qualquer
recolhimento da referida contribuição (processo digital, fls. 294 e 295):
Ademais, cabe observar ainda que, em consulta ao Sistema GFIPWEB verifica-se
que em todas as GFIPs apresentadas, relativas ao período de 2005 e 2006,
constantes do banco de dados da Receita Federal do Brasil, a empresa não
declarou os valores devidos da contribuição destinada ao INCRA, pois foi
informado pela mesma o Código Outras Entidades: 0064 que refere-se,
exclusivamente, às contribuições devidas ao SEBRAE, bem como não recolheu a
referida contribuição, tendo promovido em Juízo o exame da legalidade de sua
cobrança por meio de AÇÃO DECLARATÓRIA no 88.0025496-9.
[...]
Dessa forma, tendo sido o lançamento de ofício formalizado em 03/12/2010, as
competências de 01/2005 a 13/2006, nele foram incluídas legitimamente, não
tendo sido nenhuma delas atingida pela decadência, porque ainda dentro do
prazo estipulado no artigo173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
(destaque no original)
Assim entendido, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN, restando sem razão a Recorrente, eis que não houve parcela do crédito atingida pela
decadência.
Mérito
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
18
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudenciais que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
19
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.

Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos subjetivos
dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas complementares nem,
muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente, delimitadas por meio dos arts.
100 e 108 do CTN, verbis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
[...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal
[...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a equidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.851 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004072/2010-34
20
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, conheço apenas parcialmente do recurso interposto, não se
apreciando a matéria objeto da discussão judicial nem as alegações tocantes à
inconstitucionalidade para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 370
DF CARF MF
Original